Tribunal: TJDFT
Processo: 0029363-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. RESSALVAS. INEXISTENTE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. IMÓVEL.
1. É preciso ter em mente que a reparação civil assenta-se em determinados requisitos, sem os quais não há o dever de reparação. São eles: uma ação ou omissão, um resultado, nexo de causalidade e, via de regra, o elemento volitivo culposo. No caso, por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade civil é objetiva, logo não há porque perseguir sobre a presença da culpa.
2. No caso presente, os autores efetuaram a compra do imóvel em regime de incorporação. Quitaram o preço, mas a entrega da unidade ocorreu meses depois do prazo final ajustado, já considerada a sua prorrogação por força de cláusula contratual.
3. Feitas essas considerações e à luz da moldura fática, é irrefutável a conclusão de que, quem sofreu o dano foram os compromissários compradores originários, e não os cessionários do imóvel. Até porque esses adquiriram a coisa pelo seu preço ditado pelo mercado imobiliário.
4. Na cessão de direito não houve qualquer ressalva de que, além da coisa, os cessionários adquiriram o crédito do cedente junto à incorporadora. Para que isso ocorresse, era preciso que ficasse expressamente consignado, porque a dedução lógica e natural é que pagariam pela coisa um preço maior àquele previsto no mercado para sua aquisição.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.